Tribunal: CARF
Processo: 13637.720063/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.720063/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.068 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ANGELO MENEGHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-48.884 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 78 e segs.).

Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.720063/2014-55
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720063/2014-55

Este processo trata de impugnação à exigência formalizada através de Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), f. 29-32, resultante de
procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2012, ano-calendário 2011, por meio do qual se exige o crédito tributário de
R$ 25.215,69, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
30/12/2013.
O lançamento de ofício contempla infração por dedução indevida de despesas
médicas, tendo sido glosado o valor de R$ 52.000,00, considerando que o contribuinte,
devidamente intimado a apresentar comprovantes do efetivo pagamento das despesas
declaradas, deixou de fazê-lo.
A ciência ao lançamento ocorreu em 10/01/2014, fls. 34, e em 05/02/2014 o sujeito
passivo apresentou impugnação, fls. 2-7, na qual alega, em síntese, que os recibos
apresentados à fiscalização atendem os requisitos legais, de modo que as despesas
impugnadas são passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física. Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A controvérsia recai sobre os pagamentos deduzidos a título despesas médicas, na
Declaração de Ajuste Anual (DAA), no valor total de R$ 52.000,00, em favor dos
profissionais abaixo relacionados, pela prestação de serviço de odontologia (tratamento
odontológico, R$ 10.000,00, e ortodontia e estética, R$ 22.000,00) e psicologia
(tratamento para depressão, R$ 20.000,00):

Foram apresentados os recibos de fls. 41-72 e às fls. 15-17, declaração dos
profissionais, como prova da prestação do serviço e da quitação do pagamento.
A dedução das despesas com saúde na Declaração de Ajuste Anual é permitida nos
casos de prestação de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como no caso de fornecimento de produtos de exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (art. 8o , inc. II "a"
da lei 9.520, de 26/12/1995), quando o beneficiário da prestação do serviço ou o
adquirente do produto for o contribuinte ou seus dependentes, e desde que o preço do
serviço ou do produto tenha sido suportado pelo contribuinte (art. 8o § 2o, inc. II, da lei
9.520, de 26/12/1995).
O legislador restringiu a prova da despesa ao tipo documental, estipulando requisitos
objetivos para sua eficácia, a saber:
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8°, § 2°- O disposto na alínea a do inciso II:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720063/2014-55

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
É do contribuinte o ônus da prova das despesas com saúde deduzidas em sua Declaração
de Ajuste Anual, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação contida no
Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 66 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o fato que
deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado.
Há casos em que os recibos, assim como as declarações dos profissionais de saúde, por
si só, não constituem prova eficaz da prestação do serviço e da quitação da obrigação.
As declarações contidas nos recibos presumem-se verdadeiras em relação àqueles que
participaram do ato, de modo que é permitido, ao julgador, com base nos princípios da
persuasão racional e do livre convencimento, rejeitá-las como prova,
independentemente de prévia infirmação quanto à sua autenticidade ou veracidade,
desde que haja elementos para tanto.
No caso dos autos, está configurada a razoabilidade da exigência de provas
complementares aos recibos, porquanto tratam de valor expressivo, há recibos com
descrição genérica do tratamento, e não foram apresentados outros elementos de
convicção do serviço prestado, como, por exemplo, exames relacionados aos
tratamentos declarados.
Considero razoável a exigência feita pela fiscalização, para que o contribuinte
apresentasse seus extratos bancários demonstrando a origem dos valores pagos em
espécie, o que não foi atendido pelo contribuinte.
A exigência para apresentação dos extratos bancários é plausível e o impugnante não
demonstrou sua impossibilidade.
É razoável e plausível porquanto envolvem saques de valor expressivo, necessários para
custear as despesas declaradas, os quais, de acordo com as regras de experiência, podem
ser facilmente detectados nos extratos bancários.
O entendimento aqui exposto é abalizado pela jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos e declaração do profissional, por si só, não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como prova da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento, mormente quando os recibos e
a declaração da profissional não coincidem quanto ao valor e ao beneficiário do
serviço.
(Acórdão no 9202-007.892 - 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão
de 23 de maio de 2019).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720063/2014-55

contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
(Acórdão no 2002-001.093-Turma Extraordinária/2a Turma, Sessão de 21 de maio de
2019).
Portanto, considero ineficazes as provas apresentadas e mantenho a glosa da dedução de
despesas médicas, nos termos do lançamento tributário.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2019, Recurso Voluntário, fl. 87, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720063/2014-55

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720063/2014-55

sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Original